Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-21.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012367-21.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELAR CAPPELLARI - CPF: 292.965.361-20 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECRETO N.º 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Nos termos do art. 743, da Lei Complementar n.º 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública.

3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

4. Reconhecida à irregularidade no trâmite do processo administrativo de autuação de natureza ambiental, e, por consequente, o prejuízo suportado pela parte autora, devem os atos anulados, e, reconhecida a prescrição intercorrente.

5. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DELA DECORRENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspensão de protesto”
n.º 1012367-21.2017.8.11.0015, ajuizada por ADELAR CAPPELLARI, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 198218167):

“
Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DELA DECORRENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO
proposta por
ADELAR CAPPELARI
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que o Requerente que é
“produtor rural e antigo proprietário da fazenda denominada Santo Antônio III localizada na zona rural do município de Vera/MT, inscrita no CAR Federal (DOC. 02.1) e onde desenvolve atividade de lavoura”.

Estende afirmando que
“em 11.09.2017, o autor foi surpreendido com o aviso, recebido extraoficialmente por telefone de um dos funcionários do Cartório de Protestos de Sorriso/MT, que teria uma dívida no valor de R$ 50.544,84 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) prestes a ser protestada em seu nome, caso não fosse paga em dois dias (prazo até 13.09.2017)”.

Esclarece que
“de posse do protesto indevido”
o Requerente teve conhecimento
“que a dívida se referia a débito inscrito na dívida ativa estadual oriundo de multa ambiental” consubstanciado no “auto de notificação n. 51246 (para apresentação de licenciamento ambiental lavrado em 2004) e um auto de infração n. 52922, lavrado em 2005 por descumprimento do auto de notificação no qual lhe foi imposta multa de 501 UPF, posteriormente aumentada para 551 UPF, no valor de R$ 15.825,27”.

Acrescenta que
“JAMAIS foi notificado sobre nenhum dos dois procedimentos, principalmente o auto de infração n. 52922, que correu ilegalmente à sua inteira revelia, causando-lhe diversos prejuízos, dentre eles a inscrição na dívida ativa e inserção de seu nome no rol dos maus pagadores em virtude do protesto”.

Por fim, requer, como tutela antecipada a suspensão do “
protesto de n. 342894 do Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, bem como toda e qualquer cobrança relacionada à multa advinda do Auto de Infração n. 52922/2005”. No mérito, “a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 52922/2005, cancelando integralmente a autuação, processamento administrativo e qualquer multa decorrente, além do cancelamento da cobrança dela advinda, inclusive o protesto efetivado ou qualquer outra negativação, sendo, dessa forma, julgada procedente a presente ação, em face às razões elencadas, confirmando-se a tutela de urgência”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 10677845 DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 11667163 pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 12092551.

DESPACHO determinando a ESPECIFICAÇÃO de PROVAS pelas partes, tendo a parte Autora postulado pelo julgamento antecipado da lide em ID. 30566104.

Em que pese a REMESSA dos AUTOS para processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, estes RETORNARAM para este Juízo, por meio da DECISÃO de ID. 111445170.

MANIFESTAÇÃO do Autor em ID. 111775440.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Inicialmente, diante do DECLÍNIO da COMPETÊNCIA para este Juízo da Ação de Execução Fiscal sob o nº 0000714-03.2013.8.11.0040, em trâmite, originalmente, perante a 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, NÃO MAIS SUBSISTE o PEDIDO formulado pelo Requerido de “reconhecimento da conexão entre esta ação anulatória e a Execução Fiscal do crédito ora impugnado, autuada sob o número 714- 03.2013.811.0040, e, consequentemente, a reunião dos dois feitos para julgamento pelo juízo no qual tramita a execução fiscal (4ª Vara Cível de Sorriso/MT)”, razão pela qual DEIXO de APRECIÁ-LO.

Pois bem.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DELA DECORRENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO
proposta por
ADELAR CAPPELARI
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em linhas gerais, a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 52922, que foi lavrado em seu desfavor pela SEMA/MT, aplicando-lhe a penalidade de multa no valor de R$ 50.544,84 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), por não cumprimento da notificação nº 51246 de21/07/2004.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Autor alega, de início, que
“a SEMA (antiga FEMA) feriu a lei ao nem ao menos tentar intimar o autor pessoalmente e, sem a busca do endereço correto do requerente por meio dos sistemas que a repartição pública possui, pois o AR noticiando a multa foi entregue no endereço errado, para terceira pessoa e em seguida indevidamente homologada sob o fraco argumento da ocorrência da revelia, sem que, verdadeiramente, tenha o autor tido a oportunidade de conhecer os fatos que lhe foram apontados e apresentar sua defesa”
(ID. 10541836 - Pág. 5).

Sobre o assunto, sabe-se que na lavratura de um AUTO de INFRAÇÃO de natureza AMBIENTAL, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para, querendo, apresentar defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual nº 38/1995), como cito:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05). I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. (...)”.

Já o artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a Administração Pública, como transcrevo:

“Art. 38; No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: (...) II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado; (...)”.

“In casu”,
constata-se dos autos que ao ser lavrado o Auto de Infração de natureza ambiental (ID. 10541880 - Pág. 5), a primeira via desse documento, que deveria ser entregue pessoalmente ao autuado para apresentação de defesa administrativa, foi encaminhado por meio de carta registrada para o endereço “Av. Curitiba, 3180, CEP 78890-000, Sorriso”, a qual foi assinada e entregue a pessoa diversa do destinatário – ID. 10541880 - Pág. 8.

Ocorre que o Autor carreou aos autos documento que comprova que não residia no endereço para onde foi enviado o AR de ciência do Auto de Infração n. 52922, como comprovante de residência em ID. 10541883 - Pág. 1.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que o autuado tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa foi remetido para um endereço que não corresponderia ao domicílio do autuado.

Deste modo, as provas demonstram que houve NULIDADE de NOTIFICAÇÃO no procedimento extrajudicial, o que VIOLARIA aos PRINCÍPIOS do CONTRADITÓRIO e da AMPLA DEFESA na esfera extrajudicial.

A propósito este é o ENTENDIMENTO do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.783/99 AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20. 910/1932 – AUSÊNCIA DE NORMA SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO AUTUADO – ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – INTIMAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RESPECTIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.783/1999 aos casos de atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, tem incidência na hipótese o Decreto n. 20.910/1932, que, por sua vez, regula apenas a prescrição da pretensão quinquenal, nada dispondo sobre a prescrição intercorrente, de modo que não lhe é possível conferir interpretação extensiva ou analógica para abarcar tal hipótese. 2. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.
3. Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental e todos os atos de cientificação foram encaminhados para o endereço equivocado, vindo o apelante a ter conhecimento da imputação apenas quando executada a dívida ativa decorrente da multa imposta, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados. 4. Reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, deve ser declarada nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com a extinção da execução fiscal ajuizada em face do apelante.
5. Recurso provido. (TJ-MT 00004842320158110029 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ENDEREÇO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA CDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental. 2 -
A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA). 3- Sentença mantida.
(TJ-MT 00026136520178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 00009031020178110082 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021 – grifo nosso).

Assim, diante da INEXISTÊNCIA de ATO VÁLIDO da NOTIFICAÇÃO para apresentar defesa no procedimento extrajudicial, houve OFENSA ao CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA.

DA PRESCRIÇÃO

O Autor pugna
“pelo reconhecimento tanto da prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição intercorrente”, na medida em que “no interregno de tempo entre a autuação (2005) e a cobrança da multa (2017) – que chegou ao conhecimento do autor única e exclusivamente porque o funcionário do Cartório de Protestos contatou-o para avisar - ocorreram mais de 12 anos, atraindo para o caso tanto a prescrição intercorrente pela passagem de mais de três anos no trâmite do processo nulo sem que sobreviesse a próxima fase válida no procedimento, quanto da prescrição da pretensão punitiva da administração pública, visto que decorridos mais de cinco anos desde a autuação”
(ID. 10541836 - Pág. 17-18).

À luz do ENTENDIMENTO consolidado no SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, o PRAZO TRIENAL da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE para a APURAÇÃO de INFRAÇÃO AMBIENTAL previsto na Lei Federal nº 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº. II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais
. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1608710/PR , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 – grifo nosso).

Nesse contexto, o STJ estabeleceu, em Recurso Repetitivo (REsp 1.112.577/SP - Tema nº 146), que o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL previsto no Decreto Federal n. 20.910/1932 deve ser aplicado aos casos de multa administrativa por infração à norma ambiental, por isonomia, à míngua de regra específica.

O STJ também se manifestou no sentido de que o Decreto n. 20.910/1932 regula apenas a prescrição da pretensão quinquenal, nada dispondo sobre a prescrição intercorrente, de modo que não lhe é possível conferir interpretação extensiva ou analógica para abarcar tal hipótese.

Vale dizer, “o art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora”
( AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, por meio do DECRETO ESTADUAL nº 1.986/2013, que passou a vigorar na data de sua publicação (1º/11/2013), estabeleceu procedimento próprio para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevendo, além de outros institutos, a prescrição trienal em razão de processo paralisado (prescrição intercorrente).

A JURISPRUDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO firmou-se, então, no sentido de que os PROCESSOS ADMINISTRATIVOS que visam apurar as INFRAÇÕES AMBIENTAIS constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual referentes a FATOS OCORRIDOS a PARTIR de 1º/11/2013 ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, não tenha sido concluída até essa data, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual nº 1.986/2013, inclusive em relação aos prazos prescricionais, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
(tempus regit actum).

Na hipótese dos autos, colhe-se da cópia do Processo Administrativo nº 87276/2005, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, que o Auto de Infração nº 52922 foi lavrado em 02/05/2005 (ID. 10541880 - Pág. 5).

Em 17/03/2008, foi proferida DECISÃO ADMINISTRATIVA homologando parcialmente o Auto de Infração, impondo multa administrativa no valor de R$ 15.852,27 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

O Auto de Imposição de Multa foi encaminhado, via AR, ao autuado, consoante ID. 10541880 - Pág. 23. Certificada, pois, a devolução da correspondência em 13/01/2009, foi determinada CIENTIFICAÇÃO VIA EDITAL – ID. 10541880 - Pág. 27.

O EDITAL de NOTIFICAÇÃO foi publicado em 12/11/2010, conferindo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do recurso administrativo a contar do quinto dia útil da data da publicação (ID. 10541880 - Pág. 28).

Em 21/08/2012, certificou-se ausência do pagamento da multa, encaminhando-se o feito ao Procurador Geral do Estado para inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal – ID. 10541880 - Pág. 38.

Considerando a data em que o processo administrativo de apuração da infração foi finalizado (21/08/2012), verifica-se que são INAPLICÁVEIS ao caso as NORMAS contidas no DECRETO ESTADUAL nº 1.986/2013, já que o processo administrativo restou concluído muito ANTES de sua ENTRADA em VIGOR.

Portanto, o caso deve ser regido pelo disposto no DECRETO-LEI nº 20.910/1932, que, como já pontuado supra, nada prevê acerca da prescrição intercorrente, de sorte que tal instituto não pode ser reconhecido na hipótese!

Desse modo, entre a DATA de LAVRATURA do AUTO de INFRAÇÃO - 02/05/2005 – e a DATA de CONCLUSÃO do PROCESSO ADMINISTRATIVO – 21/08/2012 -, verifica-se a OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de PRAZO SUPERIOR a 05 (cinco) anos.

Por fim, cumpre ressaltar que
“o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes (EDcl no HC n. 536.335/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe de 26/02/2020)”
(STJ - AgRg no RMS: 62791 RJ 2020/0015357-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020).

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a
“nulidade do Auto de Infração n. 52922/2005”,
restando canceladas quaisquer cobrança, protesto ou negativação vinculadas àquela autuação, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 10677845. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a AÇÃO EXECUTIVA nº 0000714-03.2013.8.11.0040, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

TRASLADE-SE CÓPIA da presente para os autos PJE nº 0000714-03.2013.8.11.0040 para que SURTAM os EFEITOS LEGAIS.

ISENTO o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 15% (quinze por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e § 3º, inciso I, do CPC/2015.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“revela-se extremamente forçoso alegar que a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele no qual costuma receber suas correspondências e que foi por essa razão que o requerente/recorrido deixou de tomar ciência da autuação, haja vista que a notificação foi encaminhada
exatamente para onde o autor indicou quando do seu cadastro no órgão
.”

Aduz que é válida a notificação via AR, consoante os termos do art. 4.º, inciso III, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, uma vez que foi encaminhada ao endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração, bem como
“o próprio recorrido admite, em sua inicial, que já residiu no local onde a notificação foi recebida, porém,
somente neste momento é que trouxe a conhecimento a mudança de endereço
.”

De outro lado,
“considerando que
a infração data de 21/07/2004
e
a lavratura do auto ocorreu em 2005,
evidente que o prazo de cinco anos foi respeitado. Conclui-se, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva não restou configurada no presente caso, razão pela qual a sentença deve ser reformada.”

Por fim, pede que a redução dos honorários advocatícios a patamar justo, razoável e proporcional.

Com base nestes argumentos,
“REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.”

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 198218173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na ação anulatória.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 31.01.2013, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0000714-03.2013.8.11.0040,
em desfavor de ADELAR CAPPELLARI, visando ao recebimento do crédito (infração: descumprimento do disposto), inscrito na CDA n.º 2013486, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 26.573,90 (vinte e seis mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos),

com despacho de citação datado de 18.02.2013, conforme decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso, MT (ID. 50559414 - Pág. 8/10).

No dia
14.08.2018
,
o executado comparece aos autos e requer a extinção do feito, pois a cobrança da dívida está suspensa em razão de decisão judicial proferida no âmbito da ação anulatória, bem como que seja declarada a incompetência do juízo (ID. 50559425).

Ato contínuo, em
05.04.2019,
o magistrado
a quo
reconheceu o fenômeno da prevenção, e avocou a competência para o julgamento de ambas ações,

e, por consequência, determinou o apensamento (ID. 50560124 - Pág. 19/23).

De outro lado, observa-se que ADELAR CAPPELARI, ingressou, em
31.10.2017
,
com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DELA DECORRENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspensão de protesto” n.º 1012367-21.2017.8.11.0015,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 52922, o qual aplicou a penalidade de multa, por não cumprimento da notificação n.º 51246 de 21.07.2004, e foi inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.º 2013486, no valor atualizado de
R$ 50.544,84 (cinquenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Na petição inicial, sustenta que houve:
a)
a nulidade do processo administrativo, por cerceamento de defesa – AR entregue no endereço errado;
b)
a nulidade da intimação do protesto;
c)
a prescrição intercorrente no curso procedimento;
d)
a prescrição da pretensão punitiva;
e)
a ausência de fato gerador;

f)
a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa.

O pedido liminar foi
deferido,
para sustar os efeitos do protesto e cobranças relacionadas à sanção advinda do AUTO de INFRAÇÃO n.º 52922/2005 (ID. 198217694 – 13.11.2017).

A Fazenda Pública Estadual apresentou contestação (ID. 198217698 – 06.02.2018), e a parte autora, impugnação (ID. 198218153 – 07.03.2018).

Intimadas (ID. 198218154 – 05.03.2020), as partes solicitam o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.08.2023
(
ID. 198218167), que “
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a “nulidade do Auto de Infração n. 52922/2005”, restando canceladas quaisquer cobrança, protesto ou negativação vinculadas àquela autuação, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 10677845”
.

Além disso,
“Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a AÇÃO EXECUTIVA nº 0000714-03.2013.8.11.0040, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, devem ser observadas as formalidades estabelecidas na Lei Complementar n.º 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, em especial os art. 743 e 745, confira-se:

“Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do artigo 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do artigo 743.”(grifo nosso)

Com efeito, a notificação é o ato pelo qual se dá a ciência sobre a lavratura do Auto de Infração – que pode ocorrer de várias formas conforme acima citado, para apresentação de defesa.

In casu,
extrai-se da análise do processo administrativo n.º 87276/2005, de 04.11.2005 (ID. 198217680), que houve a expedição de AR, no endereço situado à
“Av. Curitiba, n.º 3180, Sorriso, MT, CEP: 78890-000”,
recebido no dia 30.05.2005, por IZANETE SANTOS, e juntado no procedimento em 20.04.2006 (ID. 198217680 - Pág. 8).

Ressalta-se que a parte autora, na petição inicial aponta que
“(...)
quando da segunda autuação, o requerente não mais morava no endereço para qual foi enviada a correspondência
(DOC. 05
– residia em área rural), o que demonstra o descaso da autoridade autuante, que sequer se deu ao trabalho de enviar a notificação para o endereço correto do autor
.”

Acrescenta, ainda, que
“(...) a partir de 2006 o requerente mudou-se de Sorriso para Sinop e a partir de 2010 o autor fixou residência no endereço indicado em sua qualificação na inicial (Sinop, Rua dos Cedros –
DOC. 07
), mas mesmo assim continuou sendo intimado por edital indevidamente (publicados em 12.10.2010 e 19.04.2012), eis que nunca esteve em local incerto ou não sabido.”
(
sic
– ID. 198217674 - Pág. 3).

Por sua vez, nas contrarrazões pondera que:
“
A SEMA tinha conhecimento sobre equívoco do endereço do apelado desde, ao menos, 2008 (se desconsiderarmos que o AR de 2006 foi encaminhado para o endereço errado e recebido por terceiro desconhecido), mas nem corrigiu o erro praticado e pior, continuou encaminhado a sua correspondência para lá propositadamente! Um absurdo para o qual não há explicação; tanto é verdade que em seu recurso, o apelante não consegue justificar porque enviou a notificação sobre a decisão administrativa para o mesmo local!”
(
sic
– ID. 198218173 - Pág. 5).

Desse modo, em que pese a afirmação da parte apelante de que o endereço constante na carta registrada foi informado pela própria autuada e que a intimação deve ser considerada válida, a Fazenda Pública não apresentou qualquer documento nos autos para provar essa alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Portanto, não demonstrada que a intimação da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio da autuada, ou no endereço informado por ela perante a administração pública, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACORDÃO MANTIDO – ACLARATÓRIOS – REJEITADOS.

Nos termos do art. 743 da lei complementar n. 04/92, que dispõe sobre o código estadual do Meio Ambiente, é válida a notificação para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1039660-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) –

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000457-41.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

De outro lado, sabe-se que o fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 define, em seu art. 1.º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que no caso em comento, deve-se aplicar o Decreto Federal n.º 20.910/1932 (normal geral de prescrição), uma vez que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 –
“Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”,
entrou em vigor no dia 01.11.2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração e finalização do processo administrativo questionado pela parte autora.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;

b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;

c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;

C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.º 467, do STJ, estabelece que
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Na hipótese, observa-se que instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), o
Procedimento Administrativo n.º 87276/2005,
datado de 04.11.2005, em decorrência do Auto de Infração n.º 52922, lavrado em 02.05.2005, pelo descumprimento da notificação n.º 51246, de 21.07.2004.

O processo administrativo de apuração da infração foi finalizado em
21.08.2012
(ID. 198217680 - Pág. 38), a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 2013486), no dia 17.01.2013, o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
31.01.2013
,
e, por fim, da presente ação anulatória, no dia 31.10.2017.

Todavia, reconhecida à irregularidade no trâmite do processo administrativo de autuação de natureza ambiental, e, por consequente, o prejuízo suportado pela parte autora, devem os atos anulados, e, reconhecida a prescrição intercorrente.

Por derradeiro:
“Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado.”
(
ex vi,
N.U 1017890-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3.º, inciso I, do CPC.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024